Tribunal: TJDFT
Processo: 0709488-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MEIO DE DEFESA ATÍPICO E EXCEPCIONAL. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 393 DO STJ. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA QUE NÃO PODE SER CONHECIDA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, em execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada.
2. Diante da presunção de certeza e de liquidez da certidão de dívida regularmente inscrita (art. 3o da Lei n. 6.830/1980 e art. 204 do CTN), do tempo decorrido desde a constituição definitiva do crédito e do valor expressivo da execução, revela-se necessária análise técnica para apurar se os pagamentos indicados pela parte executada/recorrente foram, de fato, realizados no tempo e modo devidos e se ainda existe saldo devedor.
3. Constatado que o tema tratado na exceção de pré-executividade (extinção do crédito pelo pagamento) não é cognoscível de ofício e exige análise pericial contábil para auxiliar a adequada prestação da atividade jurisdicional, deve ser mantida a decisão interlocutória que rejeitou o referido meio de defesa incidental, com fundamento no enunciado de súmula n. 393 do STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido.